Tribunal: TJDFT
Processo: 0734105-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. BASE. CÁLCULO. VALOR. CAUSA. BAIXO. IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO. EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). IMPOSIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
2. Prevalece o valor recomendado pela tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) quando for maior que o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido sobre o valor da causa.
3. Apelação de Benito Cortes Sociedade Individual de Advocacia provida.